Tribunal: TJES
Processo: 5003833-36.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003833-36.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KATIA MARIA PRETTI ROCHA LOSS
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003833-36.2020.8.08.0035

RECORRENTES: BANCO SAFRA S.A e KÁTIA MARIA PRETTI ROCHA LOSS

RECORRIDOS: KÁTIA MARIA PRETTI ROCHA LOSS e BANCO SAFRA S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO PELA CONSUMIDORA. ASSINATURAS CLARAMENTE DIVERGENTES. DANOS MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

BANCO SAFRA S.A e KÁTIA MARIA PRETTI ROCHA LOSS
interpuseram Recursos Inominados em face da sentença de primeiro grau proferida pela MM. Juíza de Direito INÊS VELLO CORRÊA, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, movida por KÁTIA MARIA PRETTI ROCHA LOSS em desfavor de BANCO SAFRA S.A, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para condenar o BANCO SAFRA S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, e declarar inexistente o contrato objeto da presente lide.

O primeiro Recurso Inominado foi interposto por BANCO SAFRA S.A (ID nº 2306168), que aduziu, em síntese: (I) que haveria necessidade de perícia grafotécnica; (II) que o empréstimo consignado foi regularmente contratado; (III) a impossibilidade de declaração de inexistência do débito; (IV) inexistência de danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 2306178.

O segundo Recurso Inominado foi interposto por KÁTIA MARIA PRETTI ROCHA LOSS (ID nº 2306176), e aduziu, em síntese, que os danos morais devem ser majorados.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 2306183.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-os, tão somente, em seus efeitos
devolutivos. Defiro o benefício de assistência judiciária gratuita à recorrente KÁTIA MARIA PRETTI ROCHA LOSS, eis que aparentemente hipossuficiente nos termos da lei.

Rememorando os termos da presente lide, KÁTIA MARIA PRETTI ROCHA LOSS ajuizou a presente demanda narrando que é beneficiária de pensão por morte e que em novembro de 2020 foi surpreendida ao constatar depósito de R$ 8.266,85 em sua conta corrente do Banco Bradesco.

Ao procurar saber, descobriu que o valor foi oriundo de um TED do BANCO SAFRA, e, ao entrar em contato com a referida instituição, foi informada que tal valor teria origem de um empréstimo consignado. Porém, aduz KÁTIA que não reconhece tal empréstimo e que tentou resolver junto ao BANCO SAFRA, tendo recebido a resposta de que o empréstimo era totalmente regular.

Pugnou, ao final, pela condenação do BANCO SAFRA ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos materiais, R$ 20.000,00 a título de danos morais, e pela declaração de inexistência do empréstimo citado.

Pois bem. Para melhor organização do voto, passo a análise dos Recursos Inominados separadamente.

O primeiro Recurso Inominado foi interposto por BANCO SAFRA S.A (ID nº 2306168), que aduziu, em síntese: (I) que haveria necessidade de perícia grafotécnica; (II) que o empréstimo consignado foi regularmente contratado; (III) a impossibilidade de declaração de inexistência do débito; (IV) inexistência de danos morais.

Quanto ao argumento de necessidade de perícia grafotécnica, entendo que este não merece prosperar. O recorrente juntou aos autos (fls. 4 do Recurso Inominado) um comparativo das assinaturas da recorrida. O primeiro documento é o contrato de empréstimo, e o segundo é de seu documento de identidade. Ao fazê-lo, aduz que as assinaturas são iguais, havendo necessidade de perícia grafotécnica.

Porém, analisando detidamente ambos os documentos, percebo que as assinaturas não se parecem nem coincidem, conforme entendeu a sentença.

Percebe-se a diferença principalmente nas letras “c” e “h” do sobrenome Rocha e nas letras “l” e nas duas letras “s” do sobrenome Loss.

Neste sentido, conforme acertadamente entendeu a sentença, é competente o Juizado Especial Cível nestes casos, conforme se manifesta a jurisprudência, senão vejamos:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ASSINATURA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E NA NOTA PROMISSÓRIA.
DIVERGÊNCIA ENTRE AS ASSINATURAS CONSTATADA POR MERA ANÁLISE VISUAL. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Recurso próprio, tempestivo e com gratuidade de justiça concedida (ID. 2367237 ? pág. 1). 2. Recurso Interposto pela parte autora em face da r. sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por incompetência absoluta do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia grafotécnica em contrato de locação e nota promissória supostamente assinados pela recorrente. 3. A despeito da afirmação do ilustre Juiz sentenciante de não ser possível observar semelhanças entre as assinaturas apostas no contrato de locação (ID 2367222 ? pág. 2) e na nota promissória (ID 2367158 ? pág. 2), supostamente firmados mediante fraude, há nos autos elementos capazes de comprovar que as assinaturas lançadas no contrato e no título de crédito divergem das assinaturas da autora, ora recorrente para subscrever a Procuração e documento de ID 2367159 pág. 1, além do documento firmado pelo Cartório de Notas, é possível reconhecer com clareza se as assinaturas apostas no contrato e no título não são autênticas, por simples cotejamento dos documentos acostados aos autos. Portanto, não é necessária a realização de perícia técnica específica para tal fim, notadamente porque os fatos controvertidos podem ser elucidados por meio de outras provas, mormente para comprovar se o negócio jurídico é válido, e se entrou ingressou no plano de existência, em razão da comprovação da manifestação de vontade de uma das partes, que se dá pela firmação da assinatura do contrato impugnado. 4. Há controvérsia acerca da configuração de fraude no contrato de locação e na nota promissória, que foi levada a protesto, mostrando prescindível a produção da prova pericial. COMPETENCIA FIRMADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada 6. Sem condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
(TJ-DF 07038302020178070016 DF 0703830-20.2017.8.07.0016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 05/10/2017, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/10/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim sendo, por perceber a divergência das assinaturas apenas analisando-as visualmente, entendo desnecessária a perícia no presente caso, e rejeito a preliminar arguida.

Acrescente-se às circunstâncias indicativas de fraude que a identidade apresentada encontra-se ininteligível (fls. 7 do ID 2306155) e que a empresa intermediária do negócio (ABND Intermediação de Negoci), aparentemente, encontra-se baixada por liquidação voluntária (segundo consulta a rede mundial de computadores), não tendo filiais no Estado do Espírito Santo, onde a contratação teria sido realizada.

Quanto aos argumentos de que o empréstimo consignado foi regularmente contratado e de impossibilidade de declaração de inexistência do débito, entendo que estes não merecem ser acolhidos.

Analisando detidamente os elementos dos autos, percebo que não há informações suficientes que comprovem que o referido empréstimo foi contratado.

Assim sendo, conforme já previamente analisado, há clara divergência entre a assinatura da recorrida em seus documentos pessoais e no contrato de empréstimo, razão pela qual é imperioso que se declare inexistente o contrato em contento.

Passo a análise dos danos morais. Aproveito a oportunidade para adentrar na análise também do
quantum
indenizatório, objeto de discussão no Recurso Inominado interposto por KÁTIA MARIA PRETTI ROCHA LOSS (ID nº 2306176).

Quanto ao argumento de inexistência de danos morais, entendo que este não merece prosperar.

No caso dos autos, resta evidente a culpa do BANCO SAFRA, pois este não conferiu os dados informados na ocasião da contratação do empréstimo. Assim, entendo que houve falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva, devendo arcar com os danos independentemente de culpa.

Assim sendo, por ter a instituição agido de forma negligente, entendo que o aborrecimento vivenciado pela consumidora ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, pois abalou sua verba de subsistência.

Por este motivo, entendo que no caso dos autos é devida indenização a título de danos morais.

Quanto ao valor fixado em sentença (R$ 5.000,00), reputo suficiente e proporcional, sendo compatível com a situação dos autos, ainda mais pelo fato da autora ser hipossuficiente, e suficiente também para cumprir seu caráter pedagógico. Majorar a referida verba geraria verdadeiro enriquecimento sem causa, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico.

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença impugnada. Em razão da sucumbência, condenar ambos os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95), ficando, entretanto, sua exigibilidade suspensa quanto a recorrente KÁTIA MARIA PRETTI ROCHA LOSS, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, eis que deferido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.